Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINILDE GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra o agravado o despacho ID 37761916, devendo esclarecer sobre a atual classificação de risco da agravante. Prazo 5 (cinco) dias I. Brasília, 29 de julho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito